Tribunal: TJDFT
Processo: 0745706-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745706-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E S P A C H O Em razão da petição de ID n.o 51506712 e considerando que a sentença proferida no presente processo é conjunta com o processo n.o 0702095-21.2022.8.07.001, o qual encontra-se pautado para o dia 04 de outubro em sessão presencial, necessário se faz o julgamento simultâneo dos referidos processos. Dessa forma, inclua-se o processo em epígrafe na pauta presencial do dia 04 de outubro juntamente com os autos n.o 0702095-21.2022.8.07.001. Caso não seja possível incluir na pauta de 04/10/2023, incluam-se ambos os recursos na próxima sessão presencial viável. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador